Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. TENTATIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de perseguição (art. 147-A, CP) e de tentativa de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, c/c art. 14, II, CP). A Defesa pugna pela absolvição do acusado em relação a ambos os delitos.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia recursal gira em torno da análise acerca da existência ou não de provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas nos autos por meio de boletim de ocorrência, decisão concessiva das medidas protetivas, certidão de intimação, provas documentais (gravação da tela do celular da vítima, onde constam as tentativas de ligação do réu) e depoimentos colhidos em juízo.
IV. Dispositivo:
4. Recurso conhecido e não provido.